Tribunal: STF
Processo: RE 588160
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. O embargante deve proceder, nas razões dos embargos de divergência, à análise da discrepância jurisprudencial.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.